Tribunal: TJSP
Processo: 1027369-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – CNH – Cassação – Alegação de ausência de notificação válida e de pena aplicada antecipadamente, quando ainda em andamento processo administrativo - Descabimento – Conjunto probatório que demonstra a imposição de multa por infringência ao artigo 232 do CTB, feita por abordagem do agente de fiscalização durante o prazo de suspensão do direito de dirigir da impetrante – Notificação

Ementa:
APELAÇÃO – CNH – Cassação – Alegação de ausência de notificação válida e de pena aplicada antecipadamente, quando ainda em andamento processo administrativo - Descabimento – Conjunto probatório que demonstra a imposição de multa por infringência ao artigo 232 do CTB, feita por abordagem do agente de fiscalização durante o prazo de suspensão do direito de dirigir da impetrante – Notificação expedida como autoriza a legislação vigente e pena aplicada apenas após o trânsito em julgado da decisão proferida pela administração pública em processo administrativo - Sentença mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001024486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027369-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
AIKO FUKUNAGA KATO, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o e 4o
juízes. Declara voto o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, MARREY
UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027369-60.2018.8.26.0053
Apelante: Regina Aiko Fukunaga Kato
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
Detran-Sp
Comarca: São Paulo
Voto no 39.693
APELAÇÃO – CNH – Cassação – Alegação de ausência de
notificação válida e de pena aplicada antecipadamente, quando
ainda em andamento processo administrativo - Descabimento –
Conjunto probatório que demonstra a imposição de multa por
infringência ao artigo 232 do CTB, feita por abordagem do
agente de fiscalização durante o prazo de suspensão do direito
de dirigir da impetrante – Notificação expedida como autoriza
a legislação vigente e pena aplicada apenas após o trânsito em
julgado da decisão proferida pela administração pública em
processo administrativo - Sentença mantida – Recurso
improvido
Trata-se de recurso de apelação (fls.
102/138) interposto em face da r. sentença de fls.
86/95, que, em mandado de segurança, denegou a
segurança pleiteada, por considerar inexistente o
direito liquido e certo buscado, já que a
suspensão do cadastro se deu após o transito em
julgado
do
processo
administrativo,
estando
comprovado nos autos que a autora teria conduzido
veículo durante o prazo de suspensão de sua CNH,
bem como por serem válidas as notificações,
exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro,
encaminhadas ao endereço da autora, que se mostra
desatualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera a apelante ter sido blequeado
seu prontuário de maneira antecipada e ilegal, bem
como não ter sido enviada notificação a fim de que
ela indicasse o real condutor do veículo no
momento
da
infração.
Afirma
nunca
ter
sido
notificada do cometimento de infração. Aduz que a
falta de notificação da autuação é causa de
anulação e arquivamento do auto de infração de
trânsito.
Não
houve
a
apresentação
de
contrarrazões ao recurso.
Este é o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Quanto à notificação, conforme dispõe
a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB),
pode ela ser encaminhada por remessa postal e,
acaso devolvida por desatualização do endereço,
será válida:
“Art.
282.
Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do
veículo ou ao infrator, por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil,
que assegure a ciência da imposição da
penalidade.
§
1o
A
notificação
devolvida
por
desatualização do endereço do proprietário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo será considerada válida para todos os
efeitos.”

In casu, os documentos juntados aos
autos
demonstram
a
imposição
de
multa
por
infringência ao artigo 232 do CTB (conduzir
veículo sem os documentos de porte obrigatório),
feita por abordagem do agente de fiscalização em
13/10/2017, ou seja, durante o prazo de suspensão
da carteira de habilitação da impetrante-apelante
(de 07/10/2016 a 06/11/2016), e a entrega da
notificação da autuação pelo órgão ou entidade de
trânsito à empresa responsável por seu envio ao
endereço cadastrado (Rua doutor Diogo Faria, no
1320), bem como a ocorrência do trânsito em
julgado da decisão administrativa que determinou a
cassação da CNH, conforme certificado às fls. 75.
Desta forma, não há que se falar em
ausência de notificação, expedida como autoriza a
legislação vigente, e em aplicação de pena de
forma antecipada, já que esta se deu apenas após o
trânsito em julgado da decisão proferida pela
administração pública em processo administrativo.
A Constituição da República preceitua
que somente é viável a ação de segurança para a
defesa ou preservação de direito líquido e certo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando constatada a prática de ilegalidade ou
abuso de poder por autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público.
Celso Antônio Bandeira de Mello leciona: “Considera-se 'líquido e certo' o direito, independentemente de sua
complexidade, quando os fatos a que se
deva aplica-lo sejam demonstráveis 'de
plano'; é dizer, quando independam de
instrução
probatória,
sendo
comprováveis por documentação acostada
quando da impetração da segurança ou,
então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o
documento necessário estiver em poder
de autoridade que recuse fornecê-lo -
art.
6o,
parágrafo
único,
da
Lei
12.016”.
(Curso
de
Direito
Administrativo,
Malheiros, 29a edição, pág. 970).
Portanto, os elementos existentes nos
autos não demonstraram direito ao provimento
judicial
pleiteado,
motivo
pelo
qual
fica
integralmente mantida a r. sentença proferida em
primeiro grau.
Isto
posto,
nega-se
provimento
ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027369-60.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Regina Aiko Fukunaga Kato
Apelado: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do Detran-Sp
Voto no 41469
[DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO]
Mandado de Segurança
Pretensão à anulação
de penalidade de cassação do direito de dirigir
Nulidade
do
procedimento
administrativo
reconhecida de ofício
Desrespeito às normas e
competências estabelecidas pela Lei Federal no
9.784/1999, Lei Estadual no 10.177/1998 e pela
Resolução CONTRAN no 182/2005
Automação
que, no caso concreto, destituiu a aplicação da
penalidade de análise e revisão por servidores
públicos competentes
Falta de motivação
concreta
Ausência de notificação válida

Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que
asseguram o princípio da transparência e o
estabelecimento de contraditório e ampla defesa
real, inclusive em processos administrativos, com
respeito ao devido processo legal
Sentença
reformada Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Regina Aiko Fukunaga Kato em face do Diretor do Departamento
de Trânsito de São Paulo
DETRAN/SP, contra ato de aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penalidade de multas e de cassação do direito de dirigir (fls. 01/23).
Afirma que apenas tomou ciência da aplicação
das multas a posteriori e que, mesmo diante deste cenário, não teve
suas alegações apreciadas pela Administração, que as indeferiu sem
expressar os fundamentos para tanto.
A r. sentença de fls. 86/95, proferida pela MMa.
Juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, denegou a segurança.
Houve apresentação de Apelo (fls. 102/138),
reiterando integralmente os termos da inicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
A controvérsia posta nos autos se refere à
regularidade dos procedimentos adotados pelo Departamento de
Trânsito de São Paulo quanto à aplicação de penalidade de cassação
do direito de dirigir.
Ora, pela análise dos documentos somados aos
autos (fls. 69 e seguintes), os atos administrativos adotados pela
Autoridade Coatora no curso do procedimento administrativo de
imposição de penalidade são revestidos de nulidades não
convalidáveis, pelo que, então, nulos de pleno direito.
De início, as irregularidades formais saltam aos
olhos, já que os documentos apresentados como procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo não possuem assinatura dos responsáveis por sua
realização, ou mesmo identificação dos servidores analistas, dentre
outros indicativos de elaboração automática, sem revisão competente,
em franca afronta a toda doutrina e legislação processual
administrativa (Lei Federal no 9.784/1999 e Lei Estadual no 10.177/1998),
bem como à própria Resolução CONTRAN no 182/2005, que estabelecia
à época a rotina administrativa necessária à imposição de penalidade:
[Lei Federal no 9.784/1999]
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a
renúncia
total
ou
parcial
de
poderes
ou
competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade,
decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a
imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito
que determinarem a decisão;
VIII
observância das formalidades essenciais à
garantia dos direitos dos administrados; (...)
[Lei Estadual no 10.177/1998]
Artigo 8.o - São inválidos os atos administrativos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desatendam os pressupostos legais e regulamentares
de sua edição, ou os princípios da Administração,
especialmente nos casos de:
I - incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente
de que emane;
II - omissão de formalidades ou procedimentos
essenciais;
III - impropriedade do objeto;
IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato
ou de direito;
V - desvio de poder;
VI - falta ou insuficiência de motivação.
[Resolução CONTRAN no 182/2005]
Art. 2o. As penalidades de que trata esta Resolução
serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão
de registro da habilitação, em processo administrativo,
assegurada a ampla defesa.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito SNT que aplicam penalidades
deverão prover os órgãos de trânsito de registro da
habilitação
das
informações
necessárias
ao
cumprimento desta resolução.
(grifos nossos)
Em texto atualizado, assim determina a mais
recente Resolução CONTRAN no 723/2018:
Art. 5o As penalidades de que trata esta Resolução
serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão
de registro do documento de habilitação, em
processo administrativo, assegurados a ampla defesa,
o contraditório e o devido processo legal.
(grifos nossos)
Sequer a decisão que determinou a cassação do
direito de dirigir teve análise e anuência pela respectiva autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competente (fls. 72), o que imprime completo descaso do órgão
quanto à regularidade procedimental, tendo em vista não haver notícia
de delegação quanto a tal poder-dever (e, mesmo se havida, sem
indicação da autoridade competente em substituição):
[Código de Trânsito Brasileiro]
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação do documento de habilitação
serão aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade de trânsito competente, em processo
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de
defesa.
(grifos nossos)
Por seu conjunto, então, indicam ausência de
análise real dos casos concretos, não havendo efetiva certificação
acerca da expedição das notificações necessárias, e, portanto, sem
qualquer segurança quanto à oferta de contraditório e ampla defesa
ao cidadão penalizado.
Nem se diga que, em se tratando de processo
eletrônico, não existe assinatura física. Realmente, ela é substituída pela
assinatura eletrônica ou digital, e a confirmação da sua ocorrência é
impressa na lateral da folha do processo onde foi aposta, o que não
ocorreu no caso.
Ora,
trata-se
de
procedimento
visando
à
cassação do direito de dirigir, não sendo de pouca importância: o que
se pretende é limitar a liberdade individual do cidadão que, mesmo
habilitado, ficará privado de seu direito à condução de automóvel. À
revelia do interessado, irá gerar efeitos danosos a sua rotina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobrevivência, com repercussão em toda sua esfera de interesses
imediatos e até mesmo possíveis novas penalizações.
Não é por outro motivo que, no próprio Código de
Trânsito Brasileiro, trata-se de maneira especial a imposição das
penalidades de suspensão e cassação do direito de dirigir (art. 265 do
CTB), pois possuem, e devem possuir, patamar elevado de apreciação.
Nas palavras de Arnaldo Rizzardo, “embora na aplicação de qualquer
infração deva existir decisão fundamentada, assegurando-se sempre o
direito de defesa, dá o CTB realce a situações onde mais drásticas as
punições (...). Apenas nas hipóteses do artigo acima é de rigor a
instauração do competente processo administrativo, assegurando-se o
amplo direito à defesa”, e conclui: “no tocante à decisão, será a
mesma fundamentada, isto é, basear-se-á no fato praticado e
justificará a tipicidade da infração. Para restar fundamentada, indicará
os motivos de fato e de direito em que se fundar” (Rizzardo, Arnaldo;
Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, Ed. JusPodivm, 10a ed.,
2019, p. 663/665).
É cláusula pétrea inscrita em nossa Carta Magna
a oferta de direito de defesa, incluindo o procedimento administrativo:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV
-
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes; (...)
(grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E
a
Administração,
em
observância
dessa
premissa básica, deve instruir o expediente oficial com todas as
informações que assegurem ao penalizado esse direito, incluindo as
atribuições formais e competências daqueles que efetivamente
avaliam o andamento oficioso do processo e determinam as
consequências jurídicas e legais dos fatos imputados, bem como os
fundamentos das decisões determinadas.
Contudo,
restou
afligido
o
princípio
da
transparência (art. 37, caput, da CF/88) quer na instrução do
procedimento, quer na oferta de razões bastantes à insurgência
qualificada, pois o que se proferiu ao final foi decisão que, além de sem
efeitos, já que não proferida pela autoridade adequada, é genérica,
sem abordar as especificidades do caso e sem lhes dar contorno
jurídico, limitando-se a indicar artigos como se a subsunção à lei não
pressupusesse interpretação, ação de análise.
Sabe-se há muito que não basta apenas a
notificação do interessado, mas a real oferta de dados e motivações:
“princípio da acessibilidade aos elementos do expediente. Isto significa
que à parte deve ser facultado o exame de toda a documentação
constante dos autos, ou seja, na expressão de autores hispânicos, de
todos os 'antecedentes' da questão a ser resolvida. É o que, entre nós,
se designa como o 'direito de vista', e que há de ser de vista completa,
sem cerceios” (Bandeira de Mello, Celso Antônio; Curso de Direito
Administrativo, Malheiros Editores Ltda., 21a ed., 2006, p. 479).
Sem essa garantia, resta letra morta a norma
constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, nem mesmo quanto à notificação houve
regularidade procedimental, pois a Administração igualmente falha em
apontar, com precisão, o envio e efetivo recebimento daquelas
imprescindíveis a dar ciência ao apenado, tanto previamente, para
que se defenda, quanto sucessivamente, para que recorra e tenha
ciência do resultado fundamentado de eventual manutenção da
penalidade.
Corroborando todo o exposto, a jurisprudência
deste C. Tribunal:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CNH. Pretensão da
impetrante de ver declarada a nulidade do ato
administrativo que indeferiu seu recurso administrativo,
por ausência de motivação, mantendo a penalidade
imposta. Ordem concedida na origem. Manutenção.
Decisão administrativa que carece de fundamentação. Ato administrativo que apenas
comunicou ao interessado o indeferimento de sua
defesa, sem apresentar as razões para tanto. Violação
ao direito líquido e certo do impetrante configurada.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1025734-44.2018.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano
Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/12/2018;
Data de Registro: 12/12/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de
anular processo administrativo que culminou com a
pena de suspensão do direito de dirigir Ausência de
fundamentação da decisão administrativa Ocorrência
Afronta aos princípios do devido procedimento
administrativo, do contraditório e da ampla defesa
Inteligência do artigo 265 do Código de Trânsito
Brasileiro
Ausência
de
recursos
voluntários
Manutenção do r. decisum Exegese do disposto no
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte Reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário não provido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
0015894-03.2013.8.26.0053;
Relator
(a): Fermino
Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/09/2014; Data de Registro: 18/09/2014)
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA Suspensão
do direito de dirigir por 2 meses Defesa administrativa
indeferida
sob
a
singela
fundamentação
de
manutenção da penalidade Falta de motivação
Ofensa à ampla defesa e ao contraditório - Hipótese
em que citados princípios constitucionais restaram
flagrantemente violados, haja vista a ausência de
fundamentação da decisão administrativa
Lei
Estadual 10.177/98 que exige que a atuação da
Administração
Pública
se
dê
motivadamente

Sentença reformada Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007822-59.2016.8.26.0132;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro:
24/10/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE CNH.
Aplicação de penalidade sem motivação e sem a
devida fundamentação legal. Autoridade coatora
que, a despeito de devidamente notificada, não
prestou
informações.
Ofensa
ao
princípio
da
fundamentação dos atos administrativos. Impedimento
ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Incidência do art. 265 do CTB. Segurança concedida.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
0034283-70.2012.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2014;
Data de Registro: 17/12/2014)
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança.
Bloqueio do prontuário de condutor junto ao Detran.
Medida restritiva imposta sem que o órgão de trânsito
procedesse às notificações de praxe. Decisões
administrativas apócrifas que retiram do ato a
presunção de legitimidade e veracidade de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conteúdo.
Remanescente
a
necessidade
de
esgotamento das vias recursais para se impingir
quaisquer sanções. Observância ao contraditório e à
ampla defesa amparados pelo art. 290, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. art. 24 da
Resolução CONTRAN no 185/05. Reexame improvido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1041285-35.2016.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2017;
Data de Registro: 13/12/2017)
(grifos nossos)
Ressalte-se que todos os entendimentos acima
elencados apontam para a fatalidade da ausência de motivação
adequada dos atos, gerando a nulidade destes e, por consequência
dos processos penalizadores.
Diante de todo o cenário apresentado, o que se
conclui é a instauração, neste caso, e em muitos outros, de verdadeiro
processo secreto, na medida em que: 1.) instaurado sem observância
das formalidades legais da espécie; 2.) sem a indicação dos servidores
responsáveis
pela
apuração
e
remessa
à
decisão;
3.)
sem
comprovação quanto à notificação pessoal do suposto infrator, na
forma assegurada em lei; 4.) sem a existência, ao final, de análise
verdadeiramente motivada, por autoridade competente; 5.) e, então,
em prejuízo do cidadão, com imposição de penalidade sem qualquer
das garantias inscritas no texto constitucional e legislações
infraconstitucionais, como se produzida por maquinário preparado para
dar aparência de legitimidade ao procedimento, mas sem qualquer
substância efetiva. Aliás, mais que processo secreto, verdadeiro “não”
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, cabe o reconhecimento de tais nulidades
de ofício, porquanto os atos praticados pelo DETRAN para punir o
cidadão o foram à margem da lei. Esse reconhecimento de ofício está
em consonância com o Ordenamento Pátrio, tanto pelos motivos
extensamente já escandidos acima como em proteção qualificada ao
interesse público na efetivação dessas garantias constitucionais.
No campo da análise doutrinária quanto às
nulidades administrativas, tal entendimento é muito claro, tendo em
vista o rigor a que são submetidos esses atos jurídicos qualificados: “(...)
levando em conta, ainda, a grande relevância do princípio da
legalidade no direito administrativo, parece inaplicável, nesse âmbito, a
teoria das nulidades tal como vigora no direito civil. Assim sendo, se o
ato administrativo contém defeitos, desatendendo aos preceitos do
ordenamento, é nulo, em princípio” (MEDAUAR, Odete. Direito
Administrativo Moderno. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 151).
E mesmo sob o aspecto processual civil clássico,
que abraça a teoria civilista diferenciadora das nulidades em absolutas
ou relativas, ao juiz cabe, por ofício, identificar e declarar os atos nulos
que infrinjam a ordem pública (art. 278, parágrafo único, do NCPC):
“(...) como a nulidade deve ser decretada ex officio pelo juiz, não há
que se falar em preclusão da declaração de nulidade absoluta, nos
termos do CPC/1973 par.ún. [CPC 278 par.ún.]. As matérias de ordem
pública podem, e devem, ser decretadas pelo juiz a qualquer tempo e
grau ordinário de jurisdição” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo
civil comentado. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p.
894 grifos nossos). Nesse caso, flagrantes todos os aspectos irregulares
dos atos administrativos praticados em desconformidade à ordem
pública que a Administração deveria proteger.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, pouco importa o fato de se tratar de
Mandado de Segurança, tendo em vista que a simples instrução dos
autos e documentos trazidos possibilitou a análise da questão de direito
subjacente, sem necessidade de dilação probatória.
Em face do exposto, dava provimento ao recurso.
MARREY UINT
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
13582A58
7
18
Declarações de
Votos
LUIZ EDMUNDO MARREY UINT
13C9C790
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027369-60.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.